Tribunal: TJMT
Processo: 0006689-57.2008.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006689-57.2008.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA MARA SCHMIDEL - ME - CNPJ: 00.419.675/0001-70 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SANDRA MARA SCHMIDEL - CPF: 394.046.171-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SANDRA MARA SCHMIDEL - ME - CNPJ: 00.419.675/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL –
embargos a execução -

PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI N. 167/67 – SUJEIÇÃO À LEI N. 10.931/04
–
– NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO PELO JULGADOR APENAS QUANDO ACIMA

DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –

INEXISTÊNCIA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC

-

MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO APELO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE E EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- P
RETENSÃO RECURSAL LIMITADA À REDISCUSSÃO DA CAUSA E AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE
-

EMBARGOS REJEITADOS.

Certo é que a espécie recursal eleita pelas partes para a viabilização do negócio não foi de Cédula de Crédito Rural, Comercial ou Industrial sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim uma Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004,
não havendo, pois falar-se em limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano (Decreto n. 22.626/1933).

De acordo com a jurisprudência consolidada dessa Corte,
“
é vedada a utilização de crédito rural para outras finalidades, e não o inverso, como pretendido pelos autores/apelantes, que pretendem a aplicação da legislação rural às cédulas de crédito bancário.
”

(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0001383-48.2011.8.11.0033, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 04/09/2018, publ. no DJE 11/09/2018)

É justamente em razão disso que essa Tribunal vem decidindo que “
não se aplicam à cédula de crédito bancário as disposições da cédula de crédito rural, pois são contratos de natureza distinta.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0056027-64.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES)

Em se tratando de Cédulas de Crédito Bancário, para que se mostre abusiva a fixação da taxa de juros em percentual superior a 12% ao ano, é necessária a análise fática do mercado, de sua realidade e, sobretudo, do caso concreto pelo julgador, de modo que somente podem ser reconhecidos como abusivos pelo Judiciário quando destoarem excessivamente a taxa média de mercado, conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Resp 1.061.530/RS.

Conquanto a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para cada segmento de crédito constitua um referencial útil para a verificação da razoabilidade da taxa de juros contratada nos pactos análogos e contemporâneos, não significa que o referido parâmetro constitua um teto percentual a limitar o ajuste do encargo.

Constando que o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios alegados no art. 1.022 do CPC, estando em conformidade com o entendimento da Corte Superior, a sua rejeição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)0006689-57.2008.8.11.0015

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, SANDRA MARA SCHMIDEL - ME

EMBARGADO: SANDRA MARA SCHMIDEL - ME, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se
de
Embargos de Declaração propostos por
SANDRA MARA SCHMIDEL - ME
contra acórdão que, nos autos do RAC nº
0006689-57.2008.8.11.0015

negou provimento aos recursos de apelação cível interposto por ambas as partes, mantendo a sentença singular que
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução interposto pela recorrente para: a) readequar os juros remuneratórios

nos contratos nº 118.001.950 (2,99% ao mês e 42,5% aa), contrato118.002.781 (empréstimo capital de giro 2,57% ao mês e 35,6% ao ano / e para cheque especial 7,59% ao mês e 140,6% ao ano) e contrato 1293 ( 2,57% ao mês e 35,6% ao ano); b) afastar a cobrança de comissão de permanência do contrato nº 118.003.562 e da Cédula de Crédito Bancário nº 20/00366-4; c) admitir as compensações devidas, devidamente corrigidos pelo INCP, além de correção monetária, nos seus vencimento, com juros remuneratórios contratuais, corrigidos nesta sentença, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da mesma data, considerando que a embargante possui débitos a pagar com a instituição financeira e esta, por sua vez deverá restituí-la com o que arrecadou indevidamente, por ter cobrado juros remuneratórios e comissão de permanência cumulada com outro encargos em alguns dos contratos. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários, fixados em 10% o valor atualizado da dívida, proporcionalmente entre as partes, nos termos dos art. 82, 84 e 85, § 2º, inciso I a IV do CPC.

A parte
SANDRA MARA SCHMIDEL - ME

opôs Embargos de Declaração alegando que o acórdão é omisso em dois pontos, quais sejam:
a)

aos arts. 2º e 3º, §2º do CDC e enunciado da súmula 297 do STJ para determinar a aplicação da redução da multa moratória a 2% nos termos da limitação prevista no art. 52, §1º do Código de Defesa do Consumido, posto que a relação entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a legislação consumerista;
b)
a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, posto que nos precedentes do STJ, restou definido que
as cédulas de crédito rural comercial e industrial,
como a dos autos, estão sujeitas a essa limitação previstos no decreto nº 22.626/33, quando não houver deliberação por normas específicas do Conselho Monetário Nacional, não autorizando a cobrança de juros superiores a essa taxa, seguindo o precedente do AgInt no AREsp 682.499/SC que na forma do item “d” da orientação nº 01 do Tema Repetitivo do REsp 1.061.530/ RS, atribuindo-se-lhes efeitos modificativos, para limitar a taxa de juros das Cédulas
sub judice
a

12% ao ano, sem capitalização
”;
requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos,
pretendendo, ainda, prequestionamento da

matéria.

(
id nº 135777678
)

Os embargos foram rejeitados pelo acórdão a que se refere o Id.
nº 138913650, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS A EXECUÇÃO
- INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 1º, ART. 52 DO CDC - JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CADA PARTE DEVE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA DO CAUSÍDICO DA PARTE ADVERSA - COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –VEDAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO §14 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Quando a tomada de crédito destina-se, exclusivamente, ao investimento em atividade comercial, de modo que a pessoa jurídica/embargante não pode ser considerada destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional, não incidem as regras do CDC. Por conseguinte, não há que se falar em incidência do § 1, art. 52 do CDC em todos os contratos revisados como pretende a apelante, ainda mais, quando em alguns do contrato, lhe falta interesse, como a cédula de crédito bancário nº 20/00368-4, já que na cláusula “inadimplemento” é prevista a multa de 2% em caso de inadimplência de qualquer obrigação assumida no contrato. (id nº 58856004 – pág29-35 – autos da execução)

Para que se mostre abusiva a fixação da taxa de juros em percentual superior a 12% ao ano, é necessária a análise fática do mercado, de sua realidade e, sobretudo, do caso concreto. Todavia, em Recurso Especial representativo da matéria de recursos repetitivos atinente à revisão de contratos bancários
(REsp 1.061.530/RS)
, o Superior Tribunal de Justiça orientou que, na aferição da abusividade, deve o julgador recorrer à média mercadológica para cada tipo de operação financeira, recomendando para isso o acesso à Tabela de Dados Consolidados do Banco Central do Brasil - BACEN (disponível em
ttp://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), na qual são mensalmente segregadas informações de média financeira de acordo com o tipo de encargo e contratante. Tal planilha representa confiável substrato informativo ao julgador, com a vantagem de levar em conta as informações prestadas por diversas instituições financeiras, mensalmente, para sua consolidação, sendo essa observada pelo juiz singular na sentença, em todos os contratos revisados de forma detalhada, não merecendo reforma.

De acordo com a regra prevista no § 14 do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais têm natureza alimentar e constituem direito do advogado, sendo vedada sua compensação, questão que restou bem clara no acórdão recorrido.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório”.
(id
nº 136248680)

Contra o v. acórdão, a embargante interpôs

Recurso Especial
(fls. 142386655),
com fulcro no art. 105, III, letra “a”, da CF, a partir de provável ofensa ao artigo 373, II, do CPC, alegando que:
“(...) é incontroverso que o Recorrido promoveu a cobrança de Cédula de Crédito Comercial e que não exibiu autorização do Conselho Monetário Nacional para cobrar juros superiores a 12% ao ano
”. (...), defendendo a aplicação de juros de 12% ao ano às cédulas de
crédito rural, comercial e industrial
, se não tiverem regras específicas do Conselho Monetário Nacional para a hipótese contratada, o que ocorreu no presente caso.

Os autos foram encaminhados ao STJ e a Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti deu provimento ao recurso especial

determinando o retorno dos autos ao TJMT para que, em novo julgamento, o Tribunal esclareça o ponto omisso atinente a impossibilidade de cobrança de juros remuneratórios acima da taxa de 12% ano, para as cédulas de crédito rural comercial e industrial, caso não apresentada deliberação do Conselho Monetária Nacional, conforme entendimento firmado pela Corte Superior de de Justiça. (id nº

193026665).

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em breve recapitulação dos fatos,
a instituição financeira ajuizou Ação se Execução contra a Embargante (id nº 58856004 – autos de execução) apresentando uma quantia exequível de R$ 127.781,81, atualizado até 31/05/2007, diante do

inadimplemento destas, fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 20/00368-4

(id nº 58856004 – pág 29-34), firmada em 16/02/2006,no valor de R$ 100.386,01, a ser paga em 60 parcelas mensais de R$ 1.673,10, com termo inicial em 28/3/2006 e vencimento final previsto para 28/2/2011, apresentando como encargos financeiros: correção monetária de acordo com a taxa referencial (TR), Taxa Nominal de 1,75 ao mês; Taxa Efetiva 23,14% ao ano, tendo a destinação do crédito a intenção de novar e relativo ao pagamento do saldo devedor da dívida, concernente às operações de crédito contratadas com o Banco do Brasil tais como: A) Conta Garantia BB – contrato nº 118.003.562; B) Descontos de Títulos – Contrato nº 118.001.950; C) BB Giro Rápido Crédito Rotativo RE -

Contrato nº 1293; D) BB Giro Rápido Crédito Fixo – Contrato nº 118.002.781.

Assim, as executadas
SANDRA MARA SCHMIDEL – EPP e SANDRA MARA SCHMIDEL
ingressaram com
Embargos a Execução (id nº 96938999)
sustentado a pretensão de rever todas as operações pretéritas que culminaram no titulo executivo embargado. Explanou a necessidade da exibição de documentos e aplicação do CDC ao caso, ante a inserção de clausulas que dificultam a defesa do consumidor; a possibilidade de revisão dos lançamentos efetuados no contrato, respeitado o Imite prescricional de 20 anos; a ilegalidade da capitalização mensal de encargos utilizados em todas as operações financeiras da devedora principal; a abusividade de taxas de juros superiores a 1,93% nas operações pretéritas; a utilização do spread bancário como juros e a cumulação da comissão de permanência com a multa.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular
afastou as preliminares de inadequação da via eleita e de rejeição dos embargos, ante a ausência de apresentação de planilha atualizada de débito; a impossibilidade jurídica do pedido de revisão de dívidas liquidadas pela novação. No mérito, julgou parcialmente procedentes os embargos

para: a) reconhecer que os juros remuneratórios não se limitam à taxa de

12% ao ano, por ser livre a pactuação na Cédula de Crédito Bancário, declinada
no id nº 58856004 – pág 29-34, de modo que somente podem ser reconhecidos abusivos pelo Judiciário quando destoarem excessivamente da taxa média de mercado, conforme orientação emanada do STJ, no Resp. 1.061.530/RS; b)
readequar os juros remuneratórios

nos contratos nº 118.001.950 (2,99% ao mês e 42,5% aa), contrato118.002.781 (empréstimo capital de giro 2,57% ao mês e 35,6% ao ano / e para cheque especial 7,59% ao mês e 140,6% ao ano)

e contrato 1293 ( 2,57% ao mês e 35,6% ao ano); c) afastar a cobrança de comissão de permanência do contrato nº 118.003.562 e da Cédula de Crédito Bancário nº 20/00366-4; c) admitir as compensações devidas, devidamente corrigidos pelo INCP, além de correção monetária, nos seus vencimento, com juros remuneratórios contratuais, corrigidos nesta sentença, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da mesma data, considerando que a embargante possui débitos a pagar com a instituição financeira e esta, por sua vez deverá restituí-la com o que arrecadou indevidamente, por ter cobrado juros remuneratórios e comissão de permanência cumulada com outro encargos em alguns dos contratos. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, fixou as custas e honorários em 10% o valor atualizado da dívida, que deverão ser rateados proporcionalmente entre as partes, nos termos dos art. 82, 84 e 85, § 2º, inciso I a IV do CPC. (
Id nº 97091083
)

Insatisfeitas, ambas as partes recorreram, sendo que a
executada/embargante SANDRA MARA SCHMIDEL – EPP
em seu apelo (id nº 9701087) alegou:
a)
a incidência do Código de Defesa do Consumidor à luz da Súmula 297do STJ e, por conseguinte, deve incidir a limitação da multa de 2% prevista no art. 52, § 1º do CDC e a restituição do indébito em dobro, na forma do art. 42, § único do CDC;
b)
a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, posto que nos precedentes do STJ, restou definido que
as cédulas de crédito rural comercial e industrial,
como a dos autos, estão sujeitas a essa limitação previstos no decreto nº 22.626/33, quando não houver deliberação por normas específicas do Conselho Monetário Nacional, autorizando a cobrança de juros superiores a essa taxa;
c)
aplicar a regra do art. 85, § 14 do CPC, para vedar a compensação dos honorários sucumbenciais, cominando ao banco a obrigação de pagar integralmente 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Conforme acórdão exarado no id nº 134631657, ambos os recursos de apelação forma desprovidos, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – EMBARGOS A EXECUÇÃO -
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO – INVIABILIDADE –– NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO APENAS QUANDO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INADMITIDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CADA PARTE DEVE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA DO CAUSÍDICO DA PARTE ADVERSA - COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA DO §14 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFÊRÊNCIA PARA A BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

De acordo com o STJ,
“a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP). Na hipótese, a tomada de crédito destinou-se, exclusivamente, ao investimento em atividade comercial, de modo que a pessoa jurídica/embargante não pode ser considerada destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional; logo, ao caso não incidem as regras do CDC.

A fixação de
juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530-RS, e Súmula n. 382 do STJ).

A simples cobrança de valores indevidos não induz direito à devolução em dobro se a parte que os tiver cobrado não agir com dolo ou culpa grave (má-fé), tendo em vista a gravidade e o vulto da pena.

Tendo em vista a sucumbência recíproca com a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes e sendo vedada a compensação dos honorários, cada parte deve arcar com o pagamento da verba honorária do advogado da parte adversa, observada a concessão da gratuidade de justiça à Embargante/Apelante, de modo que correta a sentença, não apresentando qualquer violação ao § 14 do art. 85 do CPC/15.

De acordo com a regra prevista no § 14 do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais tem natureza alimentar e constituem direito do advogado, sendo vedada sua compensação.

Havendo sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as parte litigantes, como na hipótese dos autos, deve a Embargante arcar com os honorários do causídico da Intituição financeira e vice-versa, observada a concessão da gratuidade de justiça.

Na sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada sua compensação consoante o § 14 do artigo 85 do CPC/15, questões que restaram bem claras na sentença recorrida.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência,
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
Precedente REsp 1746072/PR)

(id nº 132538182)

A parte
SANDRA MARA SCHMIDEL - ME

opôs Embargos de Declaração alegando que o acórdão é omisso em dois pontos, quais sejam:
a)

aos arts. 2º e 3º, §2º do CDC e enunciado da súmula 297 do STJ para determinar a aplicação da redução da multa moratória a 2% nos termos da limitação prevista no art. 52, §1º do Código de Defesa do Consumido, posto que a relação entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a legislação consumerista;
b)
a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, posto que nos precedentes do STJ, restou definido que
as cédulas de crédito rural comercial e industrial,
como a dos autos, estão sujeitas a essa limitação previstos no decreto nº 22.626/33, quando não houver deliberação por normas específicas do Conselho Monetário Nacional, não autorizando a cobrança de juros superiores a essa taxa, seguindo o precedente do AgInt no AREsp 682.499/SC que na forma do item “d” da orientação nº 01 do Tema Repetitivo do REsp 1.061.530/ RS, atribuindo-se-lhes efeitos modificativos, para limitar a taxa de juros das Cédulas
sub judice
a

12% ao ano, sem capitalização
”;
requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos,
pretendendo, ainda, prequestionamento da

matéria.

(
id nº 135777678
)

Os embargos de declaração foram rejeitados (id nº 138913650), nos seguintes termos:

“(...)
No caso, não há omissão ou contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo desprovimento do RAC nº 0006689
-57.2008.8.11.0015
interposto pelo embargante (id nº 132538181)

Quanto aos pontos que o embargante alega omissão, de forma clara o acórdão
embargado restou fundamentado da seguinte maneira:

“(...)
Deveras, não se trata de demanda regida pelo direito do consumidor, porque é assente o entendimento da Corte Superior no sentido de que a legislação consumerista não incide em caso de empréstimo concedido para fomento de atividade empresarial.

Nas palavras do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
“a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)

Nesse mesmo sentido:

[...]. 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional
. (AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

A propósito:

“Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).” (STJ - AgRg no AREsp 557.718/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. FINANCIAMENTO EMPRESARIAL. ATIVIDADE DE FOMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Encontrando-se o acórdão recorrido divergente da jurisprudência desta Corte quanto à matéria objeto da lide -
inaplicabilidade dos termos do Código de Defesa do Consumidor a financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial
-, necessária a devolução dos autos à origem para a prolação de nova decisão. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido”. (
STJ
- AgInt no REsp 1802738/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NATUREZA DE INSUMO. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO A QUO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito ou de revaloração dos fatos e provas, não há razão para aplicar a Súmula nº 7/STJ. 2.
A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Recurso especial provido.
3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO INCREMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do STJ não reconhece à empresa que utiliza os recursos oriundos de contrato bancário para o incremento da atividade produtiva a condição de consumidora final.
Precedentes. 2. Segundo o art. 41, §8º, do Decreto-lei 413/1969, o foro competente para a cobrança "será o da praça do pagamento da cédula de crédito industrial." 3. Hipótese em que a cláusula de eleição de foro se limita a repetir regra da legislação de regência do título de crédito. 4. Improcedente a exceção de incompetência para deslocamento da execução da cédula de crédito industrial para o foro do domicílio da pessoa jurídica executada. 5. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - REsp 873.608/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 11/04/2014)

In casu
, trata-se de pessoa jurídica o qual discute empréstimo bancário de capital de giro, cuja finalidade nada mais é do que
o dinheiro necessário para manter a empresa funcionando no intervalo de tempo entre o investimento, como as compras feitas com os fornecedores, e o retorno do lucro para seu caixa.

Nota-se que a parte apelante valeu-se da tomada do crédito, oriundo de contrato bancário discutidos nos autos, para o incremento da atividade produtiva de seus negócios, de modo que o Apelante não é destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional.

Aliás, bem fundamentou a sentença singular, o qual incorporo nas razões de decidir:

“
Calha assentar que se trata a parte embargante de pessoa jurídica, a discutir clara relação negocial, ou melhor, mais específica, uma operação financeia de meio e de fim. Empréstimo bancário de capital de giro, expresso na cédula de crédito bancário, que tem a precípua finalidade, conforme o próprio termo cunhado sugere, de girar a atividade comercial ou operacional da tomadora.

Nessa conjuntura, a princípio, essa pessoa jurídica que contrata financiamento bancário, com a finalidade de obter capital de giro para implementar sua própria atividade comercial , não se enquadra no conceito de consumidora final, conforme previsto no art. 2º do CDC, ainda que analisado o caso sob enfoque maximalista. De modo que, consoante entendimento do C. STJ, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes. A exemplo, vide o precedente no AGRG no ARESP nº 71.538/SP.
(...)”
Id Nº 97091078

Logo, exata a conclusão da sentença, pois a relação jurídica havida entre as partes é de insumo e, portanto, não incidem as disposições do CDC e, por conseguinte não há que se falar em incidência do § 1, art. 52 do CDC em todos os contratos revisados como pretende a apelante.

Até porque em alguns do contrato, lhe falta interesse, como a cédula de crédito bancário nº 20/00368-4, já que na cláusula “inadimplemento” é prevista a multa de 2% em caso de inadimplência de qualquer obrigação assumida no contrato. (id nº 58856004 – pág29-35 – autos da execução)

A recorrente alega, ainda, que os juros remuneratórios aplicados no contrato pelo banco são ilegais e abusivos, pretendendo sua redução para o limite de 12% ao ano para todos os contratos.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;(sumula 382 STJ)

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Com efeito, tal raciocínio tem fundamento na premissa de que a Lei de Usura (Lei 22.626/33) não é mais aplicável nas operações realizadas por Instituições Financeiras. Não obstante, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal na Súmula 596:

Súmula 596 do STF
: "
As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro naciona
l".

Entretanto, para que se mostre abusiva a fixação da taxa de juros em percentual superior a 12% ao ano, é necessária a análise fática do mercado, de sua realidade e, sobretudo, do caso concreto.

Todavia, em Recurso Especial representativo da matéria de recursos repetitivos atinente à revisão de contratos bancários
(REsp 1.061.530/RS)
, o Superior Tribunal de Justiça orientou que, na aferição da abusividade, deve o julgador recorrer à média mercadológica para cada tipo de operação financeira, recomendando para isso o acesso à Tabela de Dados Consolidados do Banco Central do Brasil - BACEN (disponível em
ttp://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), na qual são mensalmente segregadas informações de média financeira de acordo com o tipo de encargo e contratante.

Tal planilha representa confiável substrato informativo ao julgador, com a vantagem de levar em conta as informações prestadas por diversas instituições financeiras, mensalmente, para sua consolidação, sendo essa observada pelo juiz singular na sentença, em todos os contratos revisados de forma detalhada.

Deste modo, neste tópico o recurso não procede, devendo ser mantida a sentença.

No que tange a alegada contradição
quanto a vedação a
compensação da sucumbência nos termos do art. 85, §14 do CPC, o acórdão fundamentou uniforme e objetiva que

o magistrado singular condenou as partes à sucumbência recíproca, determinando que os ônus serão distribuídos proporcionalmente entre os litigantes. Assim, tendo em vista a sucumbência recíproca com a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes e sendo vedada a compensação dos honorários, cada parte deve arcar com o pagamento da verba honorária do advogado da parte adversa, observada a concessão da gratuidade de justiça à Embargante/Apelante, de modo que correta a sentença, não apresentando qualquer violação ao § 14 do art. 85 do CPC/15.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Nada mais natural, afinal a função precípua dos Embargos é a de aclarar a decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.

(...)” –
id nº 138913650

Contra o v. acórdão, a embargante interpôs

Recurso Especial
(fls. 142386655),
com fulcro no art. 105, III, letra “a”, da CF, sendo os autos encaminhados ao STJ e a Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti deu provimento ao recurso especial

determinando o retorno dos autos ao TJMT para que, em novo julgamento, o Tribunal esclareça o ponto omisso atinente a impossibilidade de cobrança de juros remuneratórios acima da taxa de 12% ano, para as cédulas de crédito rural comercial e industrial, caso não apresentada deliberação do Conselho Monetária Nacional, conforme entendimento firmado pela Corte Superior de de Justiça. (
id nº

193026665).

Pois bem.

Aduz a embargante ofensa ao artigo 373, II, do Código de Processo Civil narrando

que
“(...) é incontroverso que o Recorrido promoveu a cobrança de
Cédula de Crédito Comercial
e que não exibiu autorização do Conselho Monetário Nacional para cobrar juros superiores a 12% ao ano
”.

Defende que
“(...) No caso sub judice a instituição financeira Recorrente não trouxe a deliberação do CMN que subsidiasse a taxa de juros por ela cobrada nas Cédulas de Crédito bancárias sub judice, e, a Tabela de Dados do BACEN citada no acórdão embargado não supre a exigência do precedente do AgInt no AREsp 682.499/SC”
.

Assevera que “
deve ser limitada a aplicação de juros de 12% ao ano às cédulas de
crédito rural, comercial e industrial
, se não tiverem regras específicas do Conselho Monetário Nacional para a hipótese contratada, o que ocorreu no presente caso”.

Entretanto, oportuno destacar que o título executado
não se trata

crédito rural, comercial e industrial
a ensejar a

exigência do precedente do AgInt no AREsp 682.499/SC”
,
como pretende e defende a embargante.

Explico:

Com relação aos juros remuneratórios, a jurisprudência firmada no âmbito da Segunda Seção da Corte Superior é no sentido de que a limitação dos juros remuneratórios prevista na antiga Lei de Usura (12% ao ano) foi superada pelo advento da Lei n. 4.595/1964, em cujo art. 4º, inciso IX, reserva ao Conselho Monetário Nacional a tarefa de limitar, quando necessário, as taxas de juros relativas às operações financeiras.

Ocorre que as cédulas de crédito rural, comercial e industrial não se submetem ao regramento da Lei n. 4.595/1964, porquanto a legislação posterior e específica (arts. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 e nº 413/1969 e 5º da Lei n. 6.840/1980) conferiu ao Conselho Monetário Nacional o dever, e não apenas a faculdade, de fixar os juros a serem praticados em operações dessa natureza. Assim, diante da ausência de deliberação do CMN a respeito, os juros remuneratórios ficam limitados em 12% (doze por cento) ao ano.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1.
"As notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei n° 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.º 22.626/33 (Lei da Usura)"
(AgRg no REsp 1159158/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.6.2011, DJe 22.6.2011). 2. A legislação especial que rege as cédulas de crédito industrial não admite a cobrança da comissão de permanência, qualquer que seja o percentual, pois a norma, em seu art. 5°, parágrafo único, do Decreto-lei 413/1969, prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa para o inadimplemento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 66.745/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA). (sem destaque no original)

Entretanto,
o título executivo em questão
se
refere
Cédula de Crédito Bancário nº 20/00368-4
(
id nº 58856004 – pág 29-34),
firmada em 16/02/2006, no valor de R$ 100.386,01, a ser paga em 60 parcelas mensais de R$ 1.673,10, com termo inicial em 28/3/2006 e vencimento final previsto para 28/2/2011, apresentando como encargos financeiros: correção monetária de acordo com a taxa referencial (TR), Taxa Nominal de 1,75 ao mês; Taxa Efetiva 23,14% ao ano, tendo a destinação do crédito a intenção de novar e relativo ao pagamento do saldo devedor da dívida, concernente às operações de crédito contratadas com o Banco do Brasil tais como: A) Conta Garantia BB – contrato nº 118.003.562; B) Descontos de Títulos – Contrato nº 118.001.950; C) BB Giro Rápido Crédito Rotativo RE -

Contrato nº 1293; D) BB Giro Rápido Crédito Fixo – Contrato nº 118.002.781.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência consolidada dessa Corte,
“
é vedada a utilização de crédito rural para outras finalidades, e não o inverso, como pretendido pelos autores/apelantes, que pretendem a aplicação da legislação rural às cédulas de crédito bancário.
”

(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0001383-48.2011.8.11.0033, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 04/09/2018, publ. no DJE 11/09/2018)

É justamente em razão disso que essa C. Câmara vem decidindo que “
não se aplicam à cédula de crédito bancário as disposições da cédula de crédito rural, pois são contratos de natureza distinta.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0056027-64.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES)

Certo é que a espécie recursal eleita pelas partes para a viabilização do negócio não foi de Cédula de Crédito Rural, Comercial ou Industrial sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim uma Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004.

E em se tratando de Cédulas de Crédito Bancário, para que se mostre abusiva a fixação da taxa de juros em percentual superior a 12% ao ano, é necessária a análise fática do mercado, de sua realidade e, sobretudo, do caso concreto pelo julgador, de modo que somente podem ser reconhecidos como abusivos pelo Judiciário quando destoarem excessivamente a taxa média de mercado, conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Resp 1.061.530/RS.

Ainda acerca da matéria em questão, certo é que, ao julgar os recursos paradigmas REsp 1.112.879/PR e REsp 1.112.880/PR, a Segunda Seção do STJ fixou a tese que deu origem ao
Tema 234 do STJ
, segundo a qual
“nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
.”

Nesse viés, embora a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para cada segmento de crédito constitua um referencial útil para a verificação da razoabilidade da taxa de juros contratada nos pactos análogos e contemporâneos, não significa que o referido parâmetro constitua um teto percentual a limitar o ajuste do encargo, para um tanto além ou um tanto aquém.

Afinal, se tal referencial constitui uma média, é justamente porque há instituições financeiras que praticam juros remuneratórios maiores e outras que praticam juros menores. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVISÃO NO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. "
A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada pela Segunda Seção a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
” [...] (AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

No caso em tela, verifica-se que a sentença singular, acertadamente,

fez uma perquirição de cada contrato firmado, de forma separada, considerando que negociados em épocas diferentes, levando em conta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme acima explanado. Vejamos:

“(...) esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe ao juízo, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados de fato são ( ou foram) ou não abusivos.

Como são contratos negociados em épocas diversas, serão analisados a sua abusividade de forma separada.

4.3.1 Do contrato nº 118.001.950

No caso em tela, observado que o contrato em revisão é referente a operação de capital de giro, realizada em agosto de 2003, cuja taxa prevista para os juros remuneratórios foi de 42% ao ano, percentual em destaque, ou seja, algo máximo aceitável, na forma da tabela abaixo, extraída do site
http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/notas.asp?idioma=p
:

(...)

No contrato colacionado pela parte requerida, não foi possível extrair quais foram as taxas de juros remuneratórios aplicados à época em relação ao financiamento em questão.

Como já salientado, o percentual de 12% ao ano pode ser ultrapassado. Entretanto, deve ser limitado a aplicada

no mercado no momento da contratação.

Desta forma, fixo os juros remuneratórios para operação financiamento capital de giro em 2,99% ao mês, a projetar 42,5% ao ano.

(...)

4.3.2 Do contrato nº 118.002.781

Neste contrato foram estipulados duas modalidades de serviços, cheque especial e empréstimo para capital de giro. Foram contratados em agosto de 2004.

Para o cheque especial, os juros anuais foram de 140,6% ao ano, enquanto que para empréstimo capital de giro, chegou a soma de 35,6%., percentuais em destaque, ou seja, algo máximo aceitável, na forma da tabela abaixo, extraída do site
http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/notas.asp?idioma=p
:

(...) Como visto, o percentual estipulado no contrato de 2.98% ao mês, notoriamente capitalizados mensalmente, a projetar 42,24% de juros ao ano para empréstimo capital de giro e 7,69% ao mês e 150,83% ao ano para cheque especial, estão muito acima da praticada no ano de referencia, o mesmo período que é de 35,6% (capital de giro) e 140,6% (cheque especial), conforme a média de mercado apurada pelo Banco Central na época, que representa a juros compostos incidentes à espécie 2,57% e 7,59% ao mês, respectivamente.

(...) Logo, os juros remuneratórios contratados excedem a taxa média máxima de mercado, como teto do capital rotativo ou de giro, fixada pelo Banco Central do Brasil, devendo ser revisado o contrato nesse ponto.

4.3.3 Do contrato nº 118.003.562

No caso em tela, observado que o contrato em revisão é referente a operação de capital de giro, realizada em

janeiro de 2004, cuja taxa prevista para os juros remuneratórios foi de 143,5% ao ano, percentual em destaque, ou seja, algo máximo aceitável, na forma da tabela abaixo, extraída do site
http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/notas.asp?idioma=p
:

(...) Como visto, o percentual estipulado no contrato de 2.4% ao mês, notoriamente capitalizados mensalmente, a projetar 32,92% de juros ao ano, está muito abaixo da praticada no ano de referência no mesmo período que é de 143,5%,

conforme a média de mercado apurada pelo Banco Central na época, que representa a juros compostos incidentes à espécie 7,69% ao mês.

Logo, os juros remuneratórios contratados não excedem a taxa média máxima de mercado, como teto do capital rotativo ou de giro, fixada pelo Banco Central do Brasil, ficando vedada a revisão contratual

nesse ponto.

4.3.4 Do contrato de empréstimo nº 1293

No caso em tela, observado que o contrato em revisão é referente a operação de capital de giro, realizada em

janeiro de 1998, cuja taxa prevista para os juros remuneratórios foi de 35,6% ao ano, em janeiro de 2001. Necessário enfatizar, que o Banco Central passou a disponibilizar as taxas de juros apennas em 2001. Dessa forma, será levada como parâmetro a mencionada por proximiae da data ral contratada. Algo máximo aceitável, na forma da tabela abaixo, extraída do site
http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/notas.asp?idioma=p
:

(...)

No contrato colacionado pela parte requerida, não foi possível extrair quais foram as taxas de juros remuneratórios aplicados à época em relação ao financiamento em questão.

Como já salientado, o percentual de 12% ao ano pode ser ultrapassado. Entretanto, deve ser limitado a aplicada

no mercado no momento da contratação.

Desta forma, fixo os juros remuneratórios para operação financiamento capital de giro em 2,57% ao mês, a projetar 35,6% ao ano.

(...)

4.3.5 Da Cédula de Crédito Bancário nº 20/00366-4

No caso em tela, observado que o contrato em revisão é referente a saldo devedor de dívida, limite fixo, realizada em fevereiro d 2006,

cuja taxa prevista para os juros remuneratórios foi de 2,1% ao ano, percentual em destaque, ou seja, algo máximo aceitável, na forma da tabela abaixo, extraída do site
http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/notas.asp?idioma=p
:

(...) Como visto, o percentual estipulado no contrato de 21,75% ao mês, notoriamente capitalizados mensalmente, a projetar 23,14% de juros ao ano, está muito abaixo da praticada no ano de referência no mesmo período que é de 28,32%,

conforme a média de mercado apurada pelo Banco Central na época, que representa a juros compostos incidentes à espécie 2,1% ao mês.

Logo, os juros remuneratórios contratados não excedem a taxa média máxima de mercado, como teto do capital rotativo ou de giro, fixada pelo Banco Central do Brasil, ficando vedada a revisão contratual

nesse ponto.

(...)”
id nº 97091083

Constata-se, portanto, que a sentença singular foi proferida em conformidade com o entendimento da Corte Superior, de modo que merece ser mantida, conforme manifestado no acórdão recorrido.

Aliás, essa matéria restou bem fundamentada no recurso de apelação nº
0006689-57.2008.8.11.0015
,

conforme transcrição supracitada,

de modo que não há que falar na presença de qualquer dos vícios existentes no art. 1022 do CPC.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade conferida aos embargos declaratórios.

Com essas considerações,
REJEITO os Embargos de Declaração,
mantendo os demais

pontos já analisados no acórdão

(
id nº 138913650).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024